Tribunal: TJDFT
Processo: 0738589-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738589-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória no 0710668-89.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido antecipatório feito pela parte ora agravante. A parte agravante afirma que ajuizou Ação Declaratória e que o Juízo agravado indeferiu o pedido antecipatório para suspender a eficácia da multa administrativa imposta pelo agravado nos autos do processo n. 00015-00016909/2024-97. Destaca a necessidade de reforma dessa decisão. Aduz que, diferente do julgado no sentido de que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e validade, emerge que os argumentos delineados na inicial são suficientes para desconstituir tal presunção, que, diga-se, é relativa. Destaca que o processo administrativo, embora apresentado no prazo legal, foi julgado intempestivo, o que evidencia inequívoca afronta a ampla defesa e ao devido processo legal. Assim, a concessão da tutela de urgência mostra-se medida impositiva, sob pena de irreparáveis danos à parte ora agravante. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo recursal. No mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada para suspender a exigibilidade do débito atinente à multa administrativa imposta pelo PROCON-DF. Preparo de ID 76104583. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 76098509: Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA em desfavor do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON-DF, pleiteando, antecipadamente, a suspensão da eficácia da multa administrativa imposta pelo PROCON-DF nos autos do processo n. 00015-00016909/2024-97. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 27.270,00 (vinte e sete mil e duzentos e setenta reais). Custas recolhidas (ID ). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. Trata-se de ação contra o PROCON-DF objetivando a anulação de multa administrativa. Portanto, firmo a competência. Presentes os pressupostos processuais e condições de ação, passo à análise do pedido de tutela de urgência. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme bem observa Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela de urgência é aquela que resolve uma crise do perigo do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, a tutela será ineficaz e/ou o seu direito terá perecido.” No que diz respeito à probabilidade do direito, prossegue o ilustre processualista: “O legislador não especificou que elementos são capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2aed. Salvador: ed. JusPodivm, 2017, p. 486 e 500.) Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, busca a parte autora a suspensão da exigibilidade do débito atinente à multa administrativa imposta no Processo Administrativo n. 00015-00016909/2024-97, com vistas a evitar os efeitos negativos decorrentes, tais como inscrição do débito em dívida ativa, inclusão em órgãos restritivos e ajuizamento de execução. Do exame da exposição fática trazida na inicial, bem como dos documentos que a acompanham, verifico que não se mostram presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado. Relembro que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Por seu turno, a parte requerente não trouxe elementos concretos de violação aos princípios administrativos ou máculas no bojo do processo aptos a desconstituir o auto de infração fustigado. Desse modo, em sede de cognição sumária, resta inviável a constatação de provas suficientes das supostas inconsistências apontadas, o que recomenda o indeferimento do pedido in limine. Nessas hipóteses, deve-se privilegiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Essa a linha de entendimento do eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/DF. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo possível abstrair das razões do recurso os fatos e fundamentos pelos quais se busca a reforma da r. decisão agravada, não há que se falar em não conhecimento do Agravo de Instrumento, em virtude de falta de impugnação específica. 2. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Os atos emanados do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF, ora Agravado, são dotados de presunção de legalidade e de legitimidade. 4. Verifica-se, em um juízo meramente perfunctório, que não se vislumbra a presença de nulidade clara e evidente, conforme afirmado pela Agravante, uma vez que, em uma análise inicial, constata-se que os procedimentos administrativos não apresentam máculas. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1140589, 07176546020188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. PROCON. AUSÊNCIA DE RISCO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE. EFETUADO. 1. A multa aplicada pelo PROCON não representa risco de lesão irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que a agravante, atendendo à parte final do comando judicial vergastado, promoveu o depósito judicial do débito, suspendendo, com isso, a exigibilidade da multa guerreada, nos termos do art. 151, II, do CTN. 2. Diante da inexistência de ilegalidade flagrante, deve-se prestigiar a regularidade do ato administrativo praticado, que goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. 3. Recurso desprovido. (TJ-DF DF 07176546020188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO TRIBUTÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. SANÇÃO AO NÃO ATENDIMENTO DE RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA APLICADA. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. 1. A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, a qual só poderá ser afastada mediante prova inequívoca da sua irregularidade pelo sujeito passivo. Art. 3o da Lei de Execuções Fiscais. 2. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa decorre da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, pois o crédito fiscal é constituído após prévio processo administrativo, em que é oferecia a oportunidade ao contribuinte de se manifestar e produzir provas. 3. O PROCON/DF tem, dentre os seus objetivos, a promoção do equilíbrio das relações de consumo por meio da aplicação das normas de defesa do consumidor, atuando em consonância com a Política Nacional das Relações de Consumo, nos termos do art. 4o do Código de Defesa do Consumidor. 4. O PROCON/DF, em virtude do seu poder de polícia, tem competência para aplicação de multa como sanção ao não atendimento de reclamação individual formulada por consumidor, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. 5. A decisão do PROCON/DF que aplica penalidade de multa é um ato administrativo e, como manifestação do Poder Público, possui, entre os seus atributos, a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, cabendo à fornecedora que pretender infirmá-los o ônus da prova quanto à ausência destes atributos. 6. A multa aplicada se mostra proporcional à medida em que obedece aos parâmetros da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor, ponderando, ademais, as agravantes e atenuantes. Art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 28 do Decreto n. 2.181/1997. 7. Apelação desprovida. (TJ-DF 07518861620198070016 DF 0751886-16.2019.8.07.0016, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 17/03/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, necessário reconhecer a imprescindibilidade da prévia citação do PROCON-DF, respeitando-se o princípio do contraditório efetivo, com a apresentação da contestação para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda. Por essas razões, indefiro a tutela antecipada no modo em que pleiteada, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 e seguintes do CPC. Cite-se. Intimem-se. Embargos de declaração opostos, contudo, rejeitados, consoante decisão de ID 76097608. A parte agravante afirma ser necessária a reforma da decisão agravada para suspender a exigibilidade do débito atinente à multa administrativa imposta pelo PROCON-DF. Sem razão. As multas aplicadas pelo PROCON não possuem natureza tributária, conforme observa-se o disposto no art. 55 do Código de Defesa do Consumidor: Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. § 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias. § 2° (Vetado). § 3° Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas referidas no § 1°, sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores. § 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.203, admite a suspensão da exigibilidade de multa administrativa mediante caução por fiança bancária ou seguro-garantia, desde que acrescida de 30% (trinta por cento) do valor do débito. Vejamos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO MEDIANTE O OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o, II, § 3o, DA LEI N. 6.830/1980 C/C ARTS. 805 E 835, § 2o, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 8. Tese jurídica firmada: "O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida". (...) (REsp n. 2.037.787/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.) No caso específico dos autos, não apresentado seguro garantia, tampouco fiança bancária, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do débito atinente à multa administrativa imposta no processo administrativo. Nesse sentido já decidiu essa eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. SUSPENSÃO DE ATOS DE COBRANÇA. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Procon/DF contra decisão proferida em ação anulatória ajuizada por instituição bancária, que deferiu tutela de urgência para: (i) declarar o direito à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN; e (ii) determinar que a Fazenda Pública do Distrito Federal se abstenha de realizar atos de cobrança relativos à multa administrativa imposta no processo administrativo no 00015-00000870/2019-29. O valor atualizado do débito é de R$ 50.496,00, estando garantido por apólice de seguro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de apólice de seguro-garantia, em valor suficiente, justifica a concessão de tutela de urgência para: (i) suspender os atos de cobrança de crédito não tributário oriundo de multa administrativa imposta pelo Procon/DF; e (ii) permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor do devedor. III. Razões de decidir 3. A apresentação de seguro-garantia em valor superior ao débito, nos termos do art. 9o da Lei no 6.830/1980, constitui forma legal de garantia da execução e produz os mesmos efeitos da penhora, inclusive para fins de expedição de certidão de regularidade fiscal, conforme previsto na Portaria DF/PG no 378/2019. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a suspensão da exigibilidade de multa administrativa mediante caução por fiança bancária ou seguro-garantia judicial, desde que o valor da garantia não seja inferior ao montante do débito acrescido de trinta por cento. 5. Estando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e risco de dano —, revela-se adequada a concessão de tutela de urgência para impedir atos de cobrança, resguardando o direito do autor à regularidade fiscal. IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. __________ Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 206; Lei no 6.830/1980, art. 9o; Portaria DF/PG no 378/2019, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1867269, AI 0701043-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 06.06.2024. (Acórdão 2025853, 0710718-72.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça vem consolidando entendimento de que seria possível a suspensão da exigibilidade da multa administrativa quando houver a apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária, além, é claro, do depósito integral em dinheiro, modalidades de caução admitidas pela legislação processual cível. 2. É admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, com a apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento, nos termos do art. 151, II do CTN c/c o art. 835, § 2o do CPC e do art. 9o da Lei 6.830/80. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1867269, 0701043-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.) De mais a mais, como bem delineou o juízo agravado, os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Sob esse panorama, não esclarecida a ilegalidade e/ou desconformidade do processo administrativo, faz-se necessária a dilação probatória para se aprofunde eventuais afrontas aos preceitos legais e administrativos, recomendando-se, por cautela, a instauração do contraditório e da ampla defesa. Outro não é o entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA. EVENTO MUSICAL REALIZADO SEM LICENÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC estabelece que a concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Constatada a insuficiência de elementos, nesta fase inicial do processo, para afastar a presunção relativa de legitimidade e veracidade do Auto de Infração impugnado ou para evidenciar que o referido ato e o processo administrativo dele decorrente apresentam vícios que os tornariam nulos ou anuláveis, é incabível suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada. 3. O exame dos argumentos apresentados pelo autor/recorrente – principalmente aquele relacionado à responsabilidade pela realização do evento musical descrito no Auto de Infração – depende de dilação probatória, com exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso, o autor/recorrente limitou-se a apontar a “falta de cadastro no Programa Nota Legal e outros benefícios” como possível prejuízo oriundo da inscrição dos seus dados em dívida ativa, o que é insuficiente para caracterizar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1426606, 0704506-40.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2022, publicado no DJe: 06/06/2022.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. SLU. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1 − O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 − Os atos emanados do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU, ora Agravado, são dotados de presunção de legalidade e de legitimidade. 3 − Verifica-se, em um juízo meramente perfunctório, que não se vislumbra a presença de nulidade clara e evidente, conforme afirmado pelo Agravante, uma vez que, em uma análise inicial, constata-se que o procedimento administrativo não apresenta máculas, pois, ao que tudo indica, houve a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que a aplicação da multa administrativa foi devidamente motivada pela autoridade competente. 4 − As alegações de abusividade da multa arbitrada e de nulidade do processo administrativo por suposta ausência de culpa do Agravante no dano ambiental observado não podem ser qualificadas como revestidas de probabilidade e verossimilhança sem antes passar pela ritualística do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a presunção de legitimidade e legalidade dos atos emanados pelo SLU. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1294117, 0727811-24.2020.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJe: 12/11/2020.) Desta forma, entendo ausentes neste momento processual os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeitos suspensivo recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2025 10:28:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador